Tribunal: TJSP
Processo: 0016546-87.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33 "caput", combinado com artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que não comporta alteração, observado o recurso exclusivo da defesa. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016546-87.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
DOS REIS FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050
Apelante: Jeferson dos Reis Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.667.
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33
“caput”, combinado com artigo 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1.
Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade
penal do acusado. 2. Sanção que não comporta alteração,
observado o recurso exclusivo da defesa. Recurso desprovido.
1. A r. sentença (fls. 350/358), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar JEFERSON DOS REIS
FERNANDES às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c.
artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requer: (a) a aplicação do redutor estabelecido no
par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo; (b) a fixação
do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade;
(c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
390/398).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 417/426).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
3
2. Não vinga o reclamo. Na linha que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Em suma, de acordo com a denúncia, o acusado
Jeferson dos Reis Fernandes e o adolescente Gabriel Mateus Ferreira
Medeiros, no dia 6 de março de 2.017, por volta das 20h30min, na Rua
Norberto Almandoz, 90, bairro Brasilândia, na cidade de São Paulo, traziam
consigo, tinham em depósito e transportavam, para fins de comercialização e
entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 180,7 gramas de maconha, acondicionada
em 94 porções, e 57,6 gramas de cocaína, acondicionadas em 126 porções,
além da quantia de R$ 136,00.
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 18/23), auto de exibição e apreensão (fls.
24/29), bem como, sobretudo, pelo laudo químico-toxicológico (fls.
306/308), o qual constatou que as substâncias apreendidas eram maconha e
cocaína.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firmes os relatos dos agentes públicos no inculpar o
acusado (fls. 4/5 e 7/8; mídia digital).
Segundo se depreende dos relatos de Rogério
Fernandes Siqueira e Fabiano Gonçalves do Rego, encontravam-se em
patrulhamento de rotina e, ao adentrarem com a viatura, na Rua Norberto
Almandoz, avistaram o acusado e o adolescente, os quais, ao observarem a
presença policial, tentaram empreender fuga a pé; entretanto, foram detidos.
Resolveram abordá-los. Em revista pessoal, localizaram, no interior do estojo
que o acusado trazia consigo, 94 porções de maconha e 126 pinos plásticos de
cocaína, bem como um aparelho de telefonia celular. Em poder do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
4
adolescente, apreenderam a quantia de R$ 136,00, em espécie. Em buscas nas
proximidades do local da abordagem, mais precisamente, em dois canos de
saída de água, ao lado do acusado e do adolescente, apreenderam mais 14
porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas em
poder de ambos. Questionados, confessaram informamente a traficância. O
acusado Jeferson disse que efetuava a venda das drogas que lhe eram
entregues pelo adolescente. O adolescente Gabriel informou que era
responsável pela reposição das drogas a serem vendidas, além de também
fazer o recolhe do dinheiro adquirido com a venda.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
tenham mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao
fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais.
Narrativas que, de resto, combinam com a apreensão
das drogas e da quantia em dinheiro.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
substancioso a avalizar a acusação.
Certo que o réu, no curso da persecução penal (fls.
15/16 e mídia digital), sempre repeliu a acusação. Narrou, em suma, que saia
de sua casa, sendo que, ao abrir o portão, foi abordado pelos policiais
militares. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em seu poder.
Negou estar trazendo drogas em sua pochete: tinha em seu poder somente a
quantia de R$ 250,00, em dinheiro, oriunda de seu labor como ajudante de
pedreiro. Acresceu que a abordagem foi presenciada por seus pais e vizinhos.
Informou não ter visto a abordagem do adolescente a quem conhece apenas
de vista, realizada por policiais distintos, que ocupavam viaturas diversas.
Também declinou não saber informar se o adolescente estava ou não
vendendo entorpecentes na “viela”, afiançando que, no local, funcionava
como “biqueira”.
Mas não se trata de uma versão apta a escusa-lo,
porquanto sem apoio denso no restante da prova.
E, neste passo, não se prestam a tanto os relatos das
testemunhas arroladas pela defesa.
Elisangela Rosa dos Reis, genitora do réu, e ouvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
6
como testemunha do juízo, negou que o acusado estivesse traficando drogas.
Asseverou ter presenciado o réu saindo de casa, quando da abordagem
policial. Narrou ter visualizado um rapaz, de alcunha “Tatu”, passar correndo,
tendo os policiais abordado o acusado na porta de casa, assim que abriu o
portão. Aduziu que, durante a abordagem, nenhum entorpecente foi
encontrado com o filho. Disse que “Tatu” também foi abordado, todavia, não
sabe dizer se algo foi localizado com ele (fls. 11 e mídia digital).
Thaína Xavier Araujo narrou que, no dia dos fatos,
viu os policiais chegarem e “Tatu”, um rapaz que vendia drogas, passar
correndo. Ato contínuo, observou o réu, saindo de sua residência, quando foi
abordado pelos policiais. Disse não ter presenciado a revista pessoal, mas
acredita que não carregasse nada de ilícito. O indivíduo de alcunha “Tatu” foi
detido pelos policiais, os quais, disseram ter achado drogas com ele (fls. 12 e
mídia digital).
São, todavia, pessoas conhecidas do réu (genitora e
vizinha), de sorte que suas palavras merecem alguma reserva. A narrativa da
vizinha sequer é incompatível com a imputação (mais precisamente, com o
fato de o réu estar na posse das substâncias entorpecentes no momento da
prisão).
Por sua vez, o adolescente Gabriel Mateus Ferreira
Medeiros, em solo policial (fls. 13/14), disse que há aproximadamente quatro
meses trabalhava para o tráfico das 08:00 às 20:00, como “aviãozinho”, com
a função de levar a pochete com as drogas para o traficante que a venderia na
“biqueira”. Informou que pegava a droga de rapaz desconhecido, no beco, nas
proximidades do local de sua prisão. O depoente narrou que fazia a entrega
de duas a três vezes por dia, dependendo do quanto era vendido. Afiançou
que, na data dos fatos, tinha ido àquele local, pela segunda vez, deixar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
7
drogas com um rapaz de alcunha “Nitro”, que lá também estava, mas que se
evadiu com a chegada dos agentes públicos. Durante a abordagem, trazia
consigo pinos de cocaína de dois tamanhos que seriam vendidos: R$ 10,00
(pinos grandes) e R$ 5,00 (pinos pequenos), além de R$ 5,00, as porções de
maconha. Falou que não sabia informar a quantidade de drogas que tinha na
bolsinha e que a quantia em dinheiro era em torno de R$ 100,00, que estava
no bolso traseiro de sua calça. Acresceu não ter presenciado a abordagem do
apelante, a quem conhecia somente de vista, negando que estivessem juntos.
Salientou terem os policiais o levado até sua residência, onde encontraram
mais drogas e dinheiro em seu quarto, dentro da gavetas de cuecas.
Também não se cuida de um relato persuasivo. O
adolescente está envolvido com o tráfico de drogas (ao que se infere do seu
próprio relato), pelo que suas assertivas carecem de credibilidade.
Na verdade, sobrelevam, na espécie, os relatos dos
agentes públicos. Afinal, como já gizado, não há algum dado concreto a
apontar que mentiram, incriminando indevidamente o acusado.
Com efeito, não se mostra crível que os policiais
tenham forjado a acusação de tráfico de drogas, notadamente em razão da
quantidade e diversidade de entorpecentes. Não se pode partir do princípio da
desonestidade dos agentes públicos, sobretudo quando não se entrevê como
sucede na espécie nenhum dado concreto mais denso existe a sugerir uma
falsa acusação por crime tão grave e envolvendo.
Ou seja, desponta dos autos que o acusado Jeferson
e o adolescente, agindo em conjunto, traziam consigo, tinham em depósito e
transportavam as porções de drogas, tal como discriminado na denúncia e no
auto de exibição e apreensão.
Por sua vez, (a) a quantidade e a diversidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
8
drogas (180,7 gramas de maconha, acondicionadas em 94 porções e 57,6
gramas de cocaína, acondicionadas em 126 porções), (b) a quantia em
dinheiro (R$ 136,00) que, na falta de prova em contrário, deve ser tida como
oriunda do comércio de tráfico e (c) o teor da prova testemunhal constituem
fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33 “caput”, da Lei no
11.3343/06.
Acertada, pois, a condenação.
5. E incide também a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06, haja vista, conforme anotado,
que o adolescente tomou parte no crime. A dicção legal, como anota
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca a situação de trazer o menor
para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto. Vale dizer, o menor como
“participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis penais e
processuais penais comentadas, RT, 2a edição, p. 344).
6. A sanção não comporta alteração, observado o
recurso exclusivo da defesa.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, a
saber, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase de dosimetria da pena, o caso é de
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade; todavia, sem
alteração do “quantum” que já está no mínimo legal, atentando-se para o
teor da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, houve incremento da pena em 1/6,
em razão da majorante prevista no artigo 40, “caput”, VI, da Lei no
11.343/06, chegando-se a 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583
dias-multa.
Ainda neste etapa, a quantidade, diversidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
9
natureza das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para
a saúde pública) constituem circunstâncias que incrementam o desvalor da
conduta, de sorte que não se pode cogitar de redução mais acentuada
(metade) que a estabelecida na sentença a bem da verdade, não seria
desarrazoado cogitar-se da não aplicação da majorante.
A senteça, por equívoco no cálculo (em favor da
defesa), acabou chegando a uma reprimenda final de 2 anos e 6 meses de
reclusão e pagamento de 250 dias-multa o que não pode ser alterado, tendo
em conta a ausência de recurso ministerial.
A quantidade, diversidade e a natureza das drogas,
bem como o concurso com adolescente, constituem circunstâncias concretas a
traduzir um acentuado grau de culpabilidade da conduta, de molde a impor o
regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não
haveria suficiente reprovação e prevenção do crime. O que também obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo
44, III, do Código Penal), benefício que não constitui uma resposta penal
adequada à gravidade em concreto do crime.
Remarque-se que o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja
justificação com base em dados concretos da causa (STF, HC no 115.534,
Rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 74.538, Rel. Min. Maurício Corrêa;
STJ, HC no 2.06.767, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 178.284,
Rel. Min. Og Fernandes; HC no 294.803, Rel. Min. Newton Trisotto; HC
no 262.939, Rel. Min. Sebastião Reis Junior).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em decisão motivada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016546-87.2017.8.26.0050 -Voto no
10
magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205,
rel. Min. Alexandre de Moraes).
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator